Tribunal: TJBA
Processo: 8107019-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107019-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: PEDRO CESAR DA SILVA TORRES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DUT EM NOME DO DEVEDOR. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de Documento Único de Transferência (DUT) em nome do devedor. 2. A parte autora sustentou que apresentou os documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, consistentes no contrato de alienação fiduciária, comprovante de mora e registro do gravame fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação do DUT em nome do devedor constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação do contrato e da mora do devedor fiduciário para o ajuizamento da ação. 5. Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a regular constituição da garantia fiduciária e o inadimplemento contratual. 6. A exigência de DUT em nome do devedor não possui previsão legal e não pode impedir o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário. 7. O registro do gravame fiduciário perante o órgão de trânsito é suficiente para conferir publicidade à garantia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: “1. A ação de busca e apreensão exige a comprovação do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor. 2. O DUT em nome do devedor não constitui documento indispensável ao ajuizamento da ação. 3. O registro do gravame fiduciário é suficiente para comprovar a garantia.” Legislação relevante citada: CPC, arts. 320, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CTB, art. 123, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo nº 0726821-88.2024.8.07.0001; STJ, REsp 2.141.516/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação N° 8107019-71.2024.8.05.0001 oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante BANCO PAN S/A e como Apelado PEDRO CESAR DA SILVA TORRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA